Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600018-79.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
15/05/2024
Número: 0600018-79.2024.6.16.0000
Classe: AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 11/02/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Justificação de Desfiliação Partidária
Objeto do processo: Ação de Justificação de Desfiliação Partidária/Perda de Cargo Eleitivo c/c
pedido liminar, interposta por Alex Canziani Silveira, em face do Partido Social Democrático - PSD
Diretório Estadual , com fundamento artigo 2º, da Resolução TSE nº 23.610/2007 e art. 26 da Lei
9.096/95, alegando, em síntese, que a presente demanda visa a declaração de que o PSD anuiu com
a desfiliação do autor e renunciou à aplicação de prerrogativa legal quanto ao eventual mandato de
Deputado Estadual do autor, vez que - atualmente - encontra-se na posição de suplência. Afirma,
que no caso presente, o autor de posse da carta de anuência de desfiliação do PSD, nos termos do
que autoriza a Emenda Constitucional nº 111/2021, que incluiu o § 6º ao seu art. 17, a tutela
declaratória de justa causa para desfiliação e adoção do procedimento necessário. Aduz que a
anuência é elemento autossuficiente para a desfiliação do eleito. Todavia, a direção estadual foi
além e cuidou de assentar as razões pelas quais entenderam justo o pedido, diante do quadro de
grave discriminação política pessoal e do desvio reiterado do programa partidário. Discorre acerca
do entendimento anterior do TSE de que a carta de anuência, por si só, não constitui justa causa
para a desfiliação partidária (PET nº 0600482-26 e 0600607-91, Rel. Min. Edson Fachin, j. em
25.11.2021) foi superado pela a Emenda Constitucional nº 111/2021. (Requer: O recebimento da
presente ação declaratória de justa causa; o julgamento antecipado da lide (art. 355 do CPC),
considerado o princípio da causa madura com o reconhecimento da carta de anuência como
elemento caracterizador imediato da justa causa; e a procedência da ação, para declaração da
existência de justa causa para desfiliação partidária, de modo a resultar na devida manutenção da
suplência no mandato de Deputado Estadual. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 11/02/2024 TÉRMINO
XX/XX/XXXX)).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ALEX CANZIANI SILVEIRA (REQUERENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO -
PSD (REQUERIDO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43867845
15/05/2024
09:12
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.374

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
0600018-79.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
REQUERENTE: ALEX CANZIANI SILVEIRA
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
REQUERIDO: DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE
CARGO ELETIVO. DEPUTADO ESTADUAL. SUPLENTE. ART. 17, § 6º, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CARTA DE ANUÊNCIA PARTIDÁRIA. JUSTA
CAUSA RECONHECIDA. PROCEDÊNCIA DA DEMANDA.

1. Nos termos da jurisprudência do TSE, a carta de anuência oferecida pelos
partidos políticos aos representantes individuais, eleitos pela legenda, é
suficiente para a desfiliação partidária, sem acarretar a perda do mandato
(art. 17, §6º, da Constituição Federal)

2. Ação de justificação de desfiliação partidária julgada procedente.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/05/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Num. 43867845 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/05/2024 09:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051509125785000000042823702
Número do documento: 24051509125785000000042823702
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/05/2024 10:40:51

Trata-se de Ação de Justificação de Desfiliação Partidária, com pedido de
antecipação de tutela, ajuizada por ALEX CANZIANI SILVEIRA em face do DIRETÓRIO
ESTADUAL NO PARANÁ DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD, ao
fundamento de que o partido teria anuído com a sua desfiliação e renunciado à
prerrogativa legal quanto ao eventual mandato de Deputado Estadual do autor, uma vez
que, no momento, encontra-se como suplente.

O requerente alega que a presente demanda está fundamentada no artigo 26,
da Lei nº 9.096/95, a qual traz prerrogativa expressamente renunciada pelo PSD quando
do envio da Carta de Anuência pela agremiação. Afiança que, nos termos do artigo 17, §
6º, da Constituição Federal, combinado com o artigo 22-A, II, da Lei nº 9.096/95, é
legítimo o pedido declaratório de justa causa para desfiliação partidária, diante da
existência da referida Carta de Anuência.

Ainda, assevera que com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº
111/2021, que inseriu o § 6º ao artigo 17 da CF, o TSE já decidiu que a Carta de
Anuência autoriza ao parlamentar se desfiliar da agremiação pela qual foi eleito, sem a
perda do mandato. Assim, avança afirmando que a anuência do partido é elemento
autossuficiente para a desfiliação do eleito. E, para além disso, a agremiação cuidou de
assentar as razões pelas quais entendeu justo o pedido, diante do quadro de grave
discriminação política e do desvio reiterado do programa partidário.

Alega que o Fumus Boni Iuris é claro e evidente na presente ação, tendo em
vista que a Carta de Anuência torna evidente a probabilidade do direito do autor.
Argumenta que o caso está previamente instruído com prova documental apta a
demonstrar de plano a anuência do PSD, que é hipótese constitucional de justa causa na
forma do citado artigo 17, § 6º, da CF.

Defende que o periculum in mora está demonstrada na impossibilidade de
convívio entre o autor e a agremiação, o que pode prejudicar a relação do autor com seus
pares, eleitores e o próprio desempenho das suas funções enquanto político.

Requer a concessão da tutela provisória de urgência, com fundamento no
artigo 300 do CPC e, subsidiariamente, a concessão da tutela de evidência, nos termos
do artigo 311, II, do CPC. No mérito, que seja julgada procedente a ação para o fim de
declarar a existência de justa causa para desfiliação partidária, com a manutenção da
suplência no mandato de Deputado Estadual.

A tutela de evidência, para o fim de autorizar a desfiliação de Alex Canziani
do PSD foi concedida, facultando-se a filiação em outro partido, desde que este tenha
atingido a cláusula de desempenho, sem prejuízo da manutenção do seu mandato de
suplente de Deputado Estadual (ID 43803106).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, opinando pelo
deferimento do pedido, para o fim de reconhecer a desfiliação partidária sem a perda do
mandato eletivo (ID 43840390).

É o relatório.

Num. 43867845 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/05/2024 09:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051509125785000000042823702
Número do documento: 24051509125785000000042823702
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/05/2024 10:40:51

FUNDAMENTAÇÃO

Como relatado, trata-se de pedido de Desfiliação Partidária formulado por
Alex Canziane, ao fundamento de que o Diretório Estadual no Paraná do Partido Social
Democrático teria anuído com a sua desfiliação e renunciado à prerrogativa legal quanto
ao eventual mandato de Deputado Estadual do autor, uma vez que, no momento,
encontra-se como suplente.

A respeito da perda de mandato por infidelidade partidária o artigo 22-A da
Lei nº 9.9096/95 assim dispõe:

Art. 22-A. Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar,
sem justa causa, do partido pelo qual foi eleito. (Incluído pela Lei nº 13.165,
de 2015)

Parágrafo único. Consideram-se justa causa para a desfiliação partidária
somente as seguintes hipóteses: (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

I - mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário; (Incluído
pela Lei nº 13.165, de 2015)

II - grave discriminação política pessoal; e (Incluído pela Lei nº 13.165, de
2015)

III - mudança de partido efetuada durante o período de trinta dias que
antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição,
majoritária ou proporcional, ao término do mandato vigente.

De outro lado, tem-se que com a anuência da agremiação partidária é
permitida a desfiliação sem perda do mandato, conforme alteração no texto constitucional
trazida pela emenda nº 111 de 28 de setembro de 2021. Confira-se:

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o
pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados
os seguintes preceitos:

(...)

§ 6º Os Deputados Federais, os Deputados Estaduais, os Deputados
Distritais e os Vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham
sido eleitos perderão o mandato, salvo nos casos de anuência do
partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não
computada, em qualquer caso, a migração de partido para fins de distribuição
de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso
gratuito ao rádio e à televisão. (Sem grifo no original)

Num. 43867845 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/05/2024 09:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051509125785000000042823702
Número do documento: 24051509125785000000042823702
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/05/2024 10:40:51

O C. TSE, em decisão recente, fixou o entendimento de que, a partir das
eleições de 2018, a carta de anuência oferecida pelos partidos políticos aos
representantes individuais, eleitos pela legenda, é suficiente para a desfiliação partidária,
sem acarretar a perda do mandato, como bem se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PETIÇÃO. OMISSÃO QUANTO A SUPERVENIENTE
ALTERAÇÃO CONSTITUCIONAL (EMENDA CONSTITUCIONAL 111/2021). FIDELIDADE
PARTIDÁRIA. CARTA DE ANUÊNCIA PARA DESFILIAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS,
COM MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO, PARA JULGAR IMPROCEDENTE A
AÇÃO DE DECRETAÇÃO DE PERDA DE CARGO ELETIVO.

I – A omissão do julgado embargado quanto à superveniência da Emenda Constitucional
111/2021, que incluiu o § 6 º no art. 17 da Constituição, para constar que "[o]s Deputados
Federais, os Deputados Estaduais, os Deputados Distritais e os Vereadores que se
desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o mandato, salvo nos casos
de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não
computada, em qualquer caso, a migração de partido para fins de distribuição de recursos
do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão",
implica a procedência dos embargos para sanar omissão no acórdão embargado.

II – Tendo sido apresentada, no caso concreto, a carta de anuência do partido político,
impõe–se restabelecer o mandato do parlamentar embargante, comunicando–se de
imediato à Casa Legislativa a que pertence.

III – Fixa-se, portanto, o entendimento de que, para as eleições de 2018, a carta de
anuência oferecida pelos partidos políticos aos representantes individuais, eleitos
pela legenda, é suficiente para a desfiliação partidária, sem acarretar a perda do
mandato.

IV – Provimento dos embargos de declaração, atribuindo–lhes efeitos infringentes, para
julgar improcedente a ação de decretação de perda de cargo eletivo.

(PETIÇÃO nº 060048226, Acórdão, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônica, Tomo 85, Data 11/05/2022)

Sobre o tema, em recente julgado de minha relatoria, esta Corte assim
deliberou:

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA POR JUSTA CAUSA.
VEREADOR. ART. 17, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANUÊNCIA PARTIDÁRIA
MANIFESTADA NOS AUTOS. JUSTA CAUSA RECONHECIDA. AÇÃO JULGADA
PROCEDENTE.

1. A anuência pelos partidos políticos aos representantes individuais, eleitos pela
legenda, é suficiente para a desfiliação partidária, sem acarretar a perda do mandato
(art. 17, §6º, da Constituição Federal).

2. Ação de justificação de desfiliação partidária julgada procedente.

(TRE/PR - AJDP 060034643 – Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz – Data:
03/10/2023)

Num. 43867845 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/05/2024 09:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051509125785000000042823702
Número do documento: 24051509125785000000042823702
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/05/2024 10:40:51

No mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado:

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA / PERDA DE CARGO
ELETIVO. VEREADOR. ART. 17, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CARTA DE
ANUÊNCIA PARTIDÁRIA. JUSTA CAUSA RECONHECIDA. IMPROCEDÊNCIA DOS
PEDIDOS.

1. No sistema representativo proporcional, o voto do eleitor contempla, antes de tudo, o
partido político, razão pela qual a desfiliação do eleito sem justa causa acarreta a perda do
mandato eletivo.

2. Nos termos do art. 17, § 6º da Constituição Federal, a desfiliação partidária
precedida da anuência do partido não enseja a perda do mandato.

3. Improcedência do pedido.

(TRE/PR - AJDP 060001456 – Rel. Des. Roberto Ribas Tavarnaro – Data: 20/07/2022)

Na hipótese, a ação foi devidamente instruída com cópia da Carta de
Anuência do PSD para a desfiliação do autor, datada de 07/12/2023, na qual a
agremiação expressamente anuiu com o seu desligamento dos quadros do partido, com
esteio no artigo 17, § 6º, da CF (ID 43802638).

Desse modo, realizado o cotejo entre o permissivo constitucional, que
autoriza a desfiliação partidária de detentores de mandatos eletivos quando há a
anuência da agremiação, e a situação do requerente, que se amolda perfeitamente ao
enunciado normativo.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado
para, confirmando a liminar, autorizar a desfiliação de ALEX CANZIANI SILVEIRA do
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD, facultando-se a filiação em outro partido,
desde que este tenha atingido a cláusula de desempenho, sem prejuízo da manutenção
do seu mandato de suplente de Deputado Estadual.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
(12628) Nº 0600018-79.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - REQUERENTE: ALEX CANZIANI SILVEIRA - Advogado
Num. 43867845 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/05/2024 09:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051509125785000000042823702
Número do documento: 24051509125785000000042823702
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/05/2024 10:40:51

do REQUERENTE: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - PR30485-A - REQUERIDO:
DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - Advogado
do REQUERIDO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a ação, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson,
desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e
os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.05.2024

Num. 43867845 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/05/2024 09:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051509125785000000042823702
Número do documento: 24051509125785000000042823702
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/05/2024 10:40:51